Tribunal: TJSP
Processo: 2198737-51.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
r Municipal no 948/18 de Catanduva, dispondo sobre a cobrança de ISS em valor fixo das sociedades uniprofissionais, pouco importando a opção pelo Simples Nacional.
Ação anterior sobre a mesma lei. Processo extinto sem resolução do mérito (art. 485, VI, do CPC) não inviabiliza o conhecimento da presente ação.
Vício de iniciativa. Inocorrência. Iniciativa concorrente em matéria tributária. Precedentes.
Separação de poderes. Ausência de vício. Norma não disciplina o funcionamento da administração pública ou a prática de atos de gestão.
Afronta a princípios constitucionais. Inocorrência. A lei, ao determinar que o ISS devido pelas sociedades uniprofissionais deverá continuar sendo cobrado em valor fixo, nos termos do DL no 406/68, alinhou-se ao entendimento dos tribunais superiores. Possível ao Município, no exercício de sua autonomia legislativa, editar norma com esse teor. Ausência de violação aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade ou interesse público.
Ação improcedente.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2198737-51.2019.8.26.0000; Relator (a): Evaristo dos Santos; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 05/02/2020; Data de Registro: 07/02/2020)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Evaristo dos Santos

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

05/02/2020

Data de publicação:

07/02/2020

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Lei Complementar Municipal no 948/18 de Catanduva, dispondo sobre a cobrança de ISS em valor fixo das sociedades uniprofissionais, pouco importando a opção pelo Simples Nacional.
Ação anterior sobre a mesma lei. Processo extinto sem resolução do mérito (art. 485, VI, do CPC) não inviabiliza o conhecimento da presente ação.
Vício de iniciativa.

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Lei Complementar Municipal no 948/18 de Catanduva, dispondo sobre a cobrança de ISS em valor fixo das sociedades uniprofissionais, pouco importando a opção pelo Simples Nacional.
Ação anterior sobre a mesma lei. Processo extinto sem resolução do mérito (art. 485, VI, do CPC) não inviabiliza o conhecimento da presente ação.
Vício de iniciativa. Inocorrência. Iniciativa concorrente em matéria tributária. Precedentes.
Separação de poderes. Ausência de vício. Norma não disciplina o funcionamento da administração pública ou a prática de atos de gestão.
Afronta a princípios constitucionais. Inocorrência. A lei, ao determinar que o ISS devido pelas sociedades uniprofissionais deverá continuar sendo cobrado em valor fixo, nos termos do DL no 406/68, alinhou-se ao entendimento dos tribunais superiores. Possível ao Município, no exercício de sua autonomia legislativa, editar norma com esse teor. Ausência de violação aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade ou interesse público.
Ação improcedente.